Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006933-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), G P G ZAIDEN - ME - CNPJ: 19.357.416/0001-90 (AGRAVANTE), RESTAURANTE RODEIO EIRELI - CNPJ: 30.747.852/0001-08 (AGRAVANTE), RESTAURANTE E CHOPPERIA RODEIO LIMITADA - ME - CNPJ: 11.122.763/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E DE CONTA CORRENTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. P. G. Zaiden & Cia Ltda. - ME (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE À INCENDIO – SOBRESTAMENTO DA EXIGIBILIDADE – ORIENTAÇÃO RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Em consonância ao recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, nos autos da ADI 2908, que declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu taxa de segurança contra incêndio no Estado do Sergipe;
o sobrestamento da exigibilidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso se trata de medida cogente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
G
.
P
.
G
.
Zaiden & Cia Ltda
. –
ME
,
Restaurante Rodeio Eireli
e
Restaurante e Chopperia Rodeio Limitada
–
ME
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Asseguram que manifesta a inconstitucionalidade da exigência de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, visto que a atividade de prevenção e combate a incêndios “
deve ser financiada por receitas provenientes da arrecadação de impostos, sendo indevida a instituição de taxa para tal fim
”.

Asseveram que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 16), decidiu, por maioria, no sentido de que “
há inconstitucionalidade da taxa de incêndio por sua essencialidade, devendo ser custeada por impostos, seja instituída por
m
unicípios seja pelos
e
stados, consubstanciado no voto vencedor do Relator Ministro Marco Aurélio e daqueles que o seguiram
”. Todavia, “
contrariando o fixado pelo STF, temos a decisão de piso e o julgamento pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do agravo interno em apelação no 4985/2015, relatoria da Desembargadora Vandymara G. R. P. Zanolo com publicação em 23/07/2018
”.

Afiançam não desconhecer a decisão unipessoal do Ministro Roberto Barroso

prolatada nos autos do RE no 1179245/MT, que, “
ao analisar julgamento proferido pelo TJMT, (i) desprestigiou a colegialidade do Pleno em que participou; (ii) citou julgados do STF que tiveram seus ‘precedentes quebrados’ exatamente pelo RE/RG 643.247; (iii) utilizou seu posicionamento pessoal – aqui já exposto – como razão de decidir
”; porém deve ser observado a decisão daquele Plenário.

Requerem o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 8042261).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8352701), a requerer a fixação de honorários advocatícios, acaso não provido o recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 8402398), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Posta a questão nestes termos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro suficiente relevância jurídica na tese sustentada pelos impetrantes, capaz de afastar a presunção de legalidade que milita em favor de lei devidamente sancionada, presunção ratificada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0090777-63.2014.8.11.0000.

Ante ao exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Intime-se.

Nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar necessárias.

Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016/09).

Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.

[...]. (Id. 7873034, fls. 218/219).

As apontadas ilegalidades estariam materializadas em notificações acerca do lançamento da Taxa de Segurança contra Incêndio
–
TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009, nas contas correntes fiscais das agravantes (
notificação de lançamento da TACIN
, Id. 7873034, fls. 37/39).

Acerca da constitucionalidade dos citados atos normativos, o Tribunal Pleno, em julgamento na data de 23 de julho de 2015, decidiu pela improcedência da
arguição de inconstitucionalidade
em acórdão assim ementado:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) POR MEIO DO DECRETO 2063/2009 – TAXA ESSENCIAL, ESPECÍFICA E DIVISÍVEL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM BASE DE CÁLCULO DE OUTRO IMPOSTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 145, II, DA CF/88, BEM COMO DO ARTIGO 77 DO CTN – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA – IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO.

É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída por meio de Decreto, uma vez que ela possui caráter essencial (prevenção de incêndios) e se constitui em contraprestação ao serviço específico e divisível, não havendo que se falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 77 do Código Tributário Nacional.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. (TJ/MT, Tribunal Pleno, arguição de inconstitucionalidade 90777/2014, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 23 de julho de 2015).

No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, R
E 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração em 12 de junho de 2019, o Tribunal Pleno decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Quanto à aplicação da tese de repercussão geral (Tema 16) em relação aos Estados, é necessário registrar que há divergência entre Turmas do Tribunal Mais Alto.

Com efeito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da
Taxa de Segurança contra Incêndio
–
TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, RE 1179245/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em
24 de maio de 2019
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
3 de junho de 2019
).

Em sentido diametralmente oposto, entende a Segunda Turma:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (STF, Segund Turma, ARE 972352/
MT
AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em
6 de setembro de 2019
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de setembro de 2019
).

Nada obstante a existência de divergência no Tribunal Mais Alto, esta Câmara já decidiu pela legitimidade da cobrança da
Taxa de Segurança contra Incêndio
–
TACIN:

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pela Presidência da Suprema Corte (SS 5322 MC/MG, DJ 16/09/2019), o precedente representativo da controvérsia (RE-RG 643.247) se restringe à análise de competência do Município para criar taxa para prevenção de combate a incêndio, não se aplicando à hipótese de criação do tributo por Estado-Membro. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1006110-54.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
1o de outubro de 2019
).

[...] O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu a constitucionalidade da norma que institui a Taxa de Incêndio (Lei Estadual n. 4.547/82). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1006090-63.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
1o de outubro de 2019
).

Assim, ausente a existência incontroversa do requisito da relevância da fundamentação (artigo 7o, III, primeira parte, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009), não é admissível o deferimento de liminar para suspender a exigibilidade da Taxa de Segurança contra Incêndio
–
TACIN; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro, a teor do
verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado,
a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe a existência de condenação em honorários advocatícios nos autos de origem.

No caso, a decisão agravada é a que indeferiu a liminar em mandado de segurança, pelo que não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais.

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RESTAURANTE RODEIO EIRELI E OUTROS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no
1021197-24.2019.8.11.0041
, impetrado em desfavor do Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente da Secretaria de Estado de Fazenda, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

O e. Des. Relator Luiz Carlos da Costa proferiu voto pelo desprovimento do recurso.

Para melhor exame da questão, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

O Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908, publicada em 06/11/2019, por maioria, declarou inconstitucional dispositivo legal que instituiu taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe. A propósito, colaciono a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2.908/SE, Plenário, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 11/10/2019).

E nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Destarte, considerando a declaração de inconstitucionalidade do tributo, com efeitos
ex tunc
e que os fundamentos utilizados pelo Pretório Excelso se amoldam ao caso concreto, de rigor o sobrestamento da exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Mato Grosso.

Registre-se que, até a prolação da decisão pelo Plenário Suprema Corte, havia divergência entre as Turmas do Pretório Excelso e o entendimento adotado até então, era pela legitimidade do tributo. Todavia, após publicação do acórdão proferido nos autos da ADI no 2.908/SE, de rigor a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu voto, e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, sobrestando a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio em relação aos Recorrentes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RESTAURANTE RODEIO EIRELI E OUTROS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no
1021197-24.2019.8.11.0041
, impetrado em desfavor do Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente da Secretaria de Estado de Fazenda, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

O e. Des. Relator Luiz Carlos da Costa proferiu voto pelo desprovimento do recurso.

Para melhor exame da questão, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

O Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos da ADI 2908, publicada em 06/11/2019, por maioria, declarou inconstitucional dispositivo legal que instituiu taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe. A propósito, colaciono a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2.908/SE, Plenário, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 11/10/2019).

E nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Destarte, considerando a declaração de inconstitucionalidade do tributo, com efeitos
ex tunc
e que os fundamentos utilizados pelo Pretório Excelso se amoldam ao caso concreto, de rigor o sobrestamento da exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Mato Grosso.

Registre-se que, até a prolação da decisão pelo Plenário Suprema Corte, havia divergência entre as Turmas do Pretório Excelso e o entendimento adotado até então, era pela legitimidade do tributo. Todavia, após publicação do acórdão proferido nos autos da ADI no 2.908/SE, de rigor a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu voto, e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, sobrestando a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio em relação aos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2019